Tribunal: STF
Processo: HC 65200
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. EM SE
TRATANDO DE CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTES, NO QUAL A LEI
ESPECIAL RECONHECE A PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE, AO IMPEDIR
POSSA O CONDENADO APELAR EM LIBERDADE (ARTIGO 35 DA LEI N.
6.368/76), INFERE-SE NÃO PODER O TRAFICANTE CONDENADO A PENA
INFERIOR DE QUATRO ANOS, CUMPRI-LA DESDE O INICIO EM REGIME ABERTO.
PEDIDO INDEFERIDO.